Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-86.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-86.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS PEREIRA NOVAES

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTÁVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. LEI MUNICIPAL PREVENDO VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. ROMPIMENTO AUTOMÁTICO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação Cível
interposta pelo Município de Ituaçu contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Ituaçu que julgou procedentes os pedidos formulados por Luís Pereira Novaes — servidor público municipal estável, ocupante do cargo de motorista, aprovado em concurso público e nomeado em 24/04/1998 —, declarando nulo o Decreto Municipal n. 019/2019, que determinou sua exoneração em razão da obtenção de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 16/10/2013, ordenando a reintegração ao cargo de origem e a condenação do ente municipal ao pagamento dos vencimentos retroativos desde 09/05/2019, acrescidos de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária do servidor público efetivo pelo Regime Geral de Previdência Social, em Município que não instituiu regime próprio de previdência, provoca o rompimento automático do vínculo estatutário, quando há lei local prevendo a vacância do cargo nessa hipótese; e (ii) estabelecer se a declaração de vacância do cargo nessa circunstância exige a prévia instauração de processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1150 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante no sentido de que a aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidor efetivo de ente federativo que não instituiu regime próprio de previdência provoca o rompimento automático do vínculo estatutário, quando houver lei local prevendo a vacância do cargo como consequência da aposentadoria.

4. O Município de Ituaçu não possui regime próprio de previdência social, e o art. 44, III, da Lei Municipal n. 720/2003 elenca expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, preenchendo os dois pressupostos da tese vinculante do STF: ausência de RPPS e existência de lei local prevendo a vacância.

5. O ato consubstanciado no Decreto Municipal n. 019/2019 possui natureza meramente declaratória da vacância operada por força da aposentadoria, não configurando demissão ou exoneração disciplinar, razão pela qual não se exige a prévia instauração de processo administrativo nos termos do art. 41, §1º, II, da Constituição Federal.

6. O lapso temporal entre a aposentadoria (2013) e o ato declaratório de vacância (2019) não desnatura o caráter automático do rompimento do vínculo, pois o exercício de fato das funções pelo servidor aposentado, tolerado pelo ente municipal, não tem o condão de restabelecer o vínculo estatutário rompido por força de lei.

7. A preliminar de julgamento ultra petita arguida pelo Município resta prejudicada ante o provimento do recurso no mérito.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000251-86.2019.8.05.0134, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITUAÇU e como apelado LUÍS PEREIRA NOVAES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.